Tribunal: STF
Processo: HC 88460
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO -
   PREJUÍZO. Ocorrida a preclusão recursal relativamente à decisão
   condenatória, dá-se o prejuízo do habeas corpus no que atacada a
   execução temporã da pena.
        REVISÃO CRIMINAL - EFICÁCIA. A
   revisão criminal não tem, por si só, o efeito de suspender a
   execução da pena.